Tribunal: TJMT
Processo: 1021621-27.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021621-27.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ROSANEIDE DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 274.997.581-68 (EMBARGANTE), MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 736.501.701-59 (ADVOGADO), MAYARA DE CAMPOS RODRIGUES FARIAS - CPF: 011.456.951-75 (EMBARGANTE), JERONIMO RODRIGUES - CPF: 250.667.901-44 (EMBARGANTE), HUDSON DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 016.440.691-30 (EMBARGANTE), JERONIMO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 025.566.551-27 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 736.501.701-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. NATUREZA JURÍDICA DEFINIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1
. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelas instituições financeiras, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança securitária, por reconhecer a natureza prestamista do seguro contratado, destinado especificamente à quitação de saldo devedor do limite de cheque especial junto ao estipulante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões e contradições quanto: (i) à análise integral das cláusulas contratuais do Seguro LIS; (
ii
) ao dever de informação da
seguradora; (
iii
) à existência de saldo devedor na data do sinistro; e (
iv
) à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3
. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado analisou detalhadamente a natureza jurídica do contrato firmado entre as partes, concluindo, com base na documentação apresentada, tratar-se inequivocamente de seguro prestamista, cuja finalidade precípua consiste na quitação de eventual saldo devedor do segurado junto ao estipulante.

5. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela existente entre os elementos internos da decisão, e não entre esta e o entendimento da parte ou a interpretação que ela faz do contrato, sendo que o acórdão apresentou fundamentação coerente ao reconhecer a existência de saldo devedor e o pagamento de valores residuais aos beneficiários após a quitação deste.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reexame de matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A natureza jurídica do seguro prestamista se define no momento da contratação, não sendo possível sua posterior transformação em seguro de vida convencional."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE ROSANEIDE DE CAMPOS RODRIGUES

contra o v. acórdão, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
parte
embargada
para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial
da
Ação de Cobrança Securitária c/c Exibição de Documentos C/C Danos Morais
, conforme ementa abaixo transcrita (ID 291188386).

“
EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA CC EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – SEGURO LIS VINCULADO AO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL – FINALIDADE ESPECÍFICA PARA QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

1. Se os documentos que instruem os autos comprovam a contratação do Seguro LIS, de natureza prestamista, destinado especificamente à quitação de saldo devedor do limite de cheque especial junto ao estipulante, não cabe interpretação que o transforme em seguro de vida, motivo pelo qual há que ser reformada a sentença para reconhecer a inexistência do dever de indenizar.

2. Recurso
provido
.-

”

Em suas razões recursais (ID
325871855
), sustenta
a parte
embargante a ocorrência de omissão
ao considerar apenas as cláusulas 28.1 e 28.5 das
Condições Gerais do Seguro LIS para concluir pela inexistência de saldo remanescente, deixando de se manifestar sobre
a
s cláusulas 28.1 e 28.5 das Condições Gerais do Seguro LIS, as quais possuem elevado grau de complexidade e ambiguidade, incompatível com a compreensão média de um consumidor hipossuficiente sob o aspecto técnico.

Defende

a existência de omissão com relação ao
não
enfrentamento do entendimento consolidado do STJ
, expressamente invocado pelo juízo singular, segundo o qual, incumbe à seguradora o dever de informar, de forma clara e adequada, os segurados acerca do tipo de cobertura e suas particularidades, pois a proposta de contratação menciona genericamente o seguro LIS, sem qualquer detalhamento das cláusulas contratuais.

Prossegue alegando que
os documentos digitais
, além de não estarem assinados pela
de cujus,
não afasta
m a violação da instituição bancária e da seguradora ao dever de informação, o que configura vício que compromete o adequado julgamento da controvérsia
, especialmente porque as cláusulas são ambíguas e contraditórias.

Afirma ainda que os extratos bancários anexados aos autos demonstram que na véspera do falecimento havia crédito positivo na conta da segurada, inexistindo saldo devedor relevante
até o sinistro ocorrido em 17/04/2021.

Menciona que o acórdão
se baseou
em e-mail enviado após o óbito
da segurada, no qual o banco menciona um suposto débito de R$ 219,96 (duzentos e dezenove reais e noventa e seis reais)
, todavia trata-se de lançamento posterior e, portanto, indevido e incompatível com a data do sinistro, não tendo sido analisados
os extratos bancários que indicam a inexistência de saldo devedor, omitindo-se assim com relação ao inciso II do art. 373 do CPC.

Sustenta que também há contradição no acórdão com relação ao suposto débito no valor de R$ 19.991,92 (dezenove mil novecentos e noventa e um
reais e noventa e dois centavos)
, descontado do valor da cobertura securitária, com o repasse de apenas R$ 8,08 (oito reais e oito centavos) para cada um dos herdeiros.

Alega
que ainda há contradição no acórdão quando se afirma não haver saldo remanescente a ser pago e
em seguida reconhece que houve o pagamento residual aos beneficiários, pois na prática tal expressão indica
que há saldo remanescente cuja inexistência se afirmou, o que agrava pelo fato de que
não há demonstrativo de dívida ou planilha de cálculo a permitir a compreensão
de como se chegou ao valor de R$ 8,08 (oito reais e oito centavos)
remanescente a cada herdeiro.

Aduz que se verifica a existência de incongruência
no tocante
à
inversão do ônus sucumbencial, pois os documentos utilizados no julgamento foram apresentados por força de liminar concedida em favor dos autores e pelo princípio da causalidade
e da boa-fé as requeridas devem arcar com a integralidade do ônus
, pois o ajuizamento da demanda se deu em razão da conduta omissiva
por elas praticada
.

Prequestiona
a matéria.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados e reformado o acórdão embargado para que seja mantida a sentença.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação, sem que haja de fato os aludidos vícios.

Isso porque,
provimento do recurso interposto pelas partes requeridas se deu em razão de que os documentos que instruíram os autos
demonstraram que o Seguro LIS possui natureza prestamista, cuja finalidade
corresponde à quitação de saldo devedor do limite de cheque especial e não seguro de
vida como tenta fazer crer a parte embargante,
conforme
o trecho

do acórdão embargado
abaixo transcrit
o (ID 323638893
:

“
Pois bem.

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável
ao consumidor
, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se à suposta ausência do dever de indenizar em razão de o seguro contratado pela falecida ter natureza jurídica de seguro prestamista e não seguro de vida.

Analisando detidamente os autos, constata-se que razão assiste às apelantes.

Isso porque, consta expressamente no Certificado do Seguro LIS nº 32753655 (ID 301720355) e nas Condições Gerais do Seguro (ID 301720356) que o seguro contratado possui natureza de seguro prestamista, e não de seguro de vida como entendeu o juízo singular.

O Certificado do Seguro LIS nº 32753655 (ID 301720355) identifica expressamente o
ITAÚ UNIBANCO S/A
como estipulante e beneficiário do seguro, estabelecendo a modalidade de capital segurado como "VARIÁVEL - Modalidade em que o capital segurado está atrelado a obrigação cujo valor possui comportamento imprevisível ou flutuante ao longo da vigência do seguro".

Consta ainda do Certificado do Seguro LIS nº 32753655 (ID 301720355) que a cobrança do prêmio a ser pago mensalmente pelo
segurado depende da utilização do limite do cheque especial, inexistindo cobrança quando não for utilizado.

Para melhor esclarecer a questão: segue trecho do Certificado do Seguro LIS nº 32753655 (ID 301720355):

Nas perguntas frequentes, documento anexo ao Certificado do Seguro LIS nº 32753655 (ID 301720355), verifica-se que o seguro contratado tem como objetivo quitar eventual saldo devedor existente na
conta corrente do segurado junto à instituição financeira requerida, conforme trecho abaixo colacionado:

O mesmo
se extrai da proposta de contratação do Seguro LIS, devidamente assinado pela falecida, conforme imagem a seguir (ID 301720358).

Por sua vez, as Condições Gerais do Seguro LIS reforçam essa natureza prestamista ao estabelecer, no
ITEM 5.1 DA CLÁUSULA 5. OBJETIVO DO SEGURO
, que o seguro se destina a amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo segurado junto ao Estipulante, referente ao saldo devedor do LIS (limite do cheque especial (ID 301720356).

Quanto à
CLÁUSULA 28. CLÁUSULA BENEFICIÁRIA
das Condições Gerais, o
ITEM 28.1
dispõe expressamente que o beneficiário de todas as coberturas será sempre o Estipulante, para o pagamento total ou parcial do saldo devedor do LIS (limite do cheque especial).

Importante destacar que o
ITEM 28.5 da CLÁUSULA 28. CLÁUSULA BENEFICIÁRIA
das Condições Gerais das Condições Gerais prevê expressamente que não há a previsão e a possibilidade de pagamento de saldo remanescente do capital segurado ao segundo beneficiário no caso de indenização do saldo devedor apurado na data do evento.

A Resolução CNSP nº 365/2018, que dispõe sobre seguro prestamista, estabelece em seu art. 31 que "O primeiro beneficiário do seguro prestamista é o credor, a quem deverá ser paga a indenização, no valor a que tem direito em decorrência da obrigação a que o seguro está atrelado, apurado na data da ocorrência do evento coberto, limitado ao capital segurado contratado".

Portanto, a natureza jurídica do contrato firmado entre as partes corresponde inequivocamente a um seguro prestamista, cuja finalidade precípua consiste na quitação de eventual saldo devedor do segurado junto ao estipulante (banco), em caso de ocorrência dos eventos cobertos.

Por sua vez, a documentação que instruiu a inicial no ID 301719872 demonstra que à época do sinistro, ou seja, quando da morte da segurada, havia um saldo devedor em conta corrente de R$ 219,96 (duzentos e dezenove reais e noventa e seis centavos), vejamos:

Assim, não há que se falar não há prova nos autos da existência de saldo devedor junto à instituição financeira vinculado ao CPF da segurada falecida.

Portanto, a indenização securitária deve ser paga à instituição financeira estipulante e beneficiária do seguro prestamista para cobertura do saldo devedor, observado o limite segurado, pois não há como transformar um seguro prestamista em seguro de vida convencional, já que
sua natureza se define no momento da contratação, não sendo possível alteração posterior.

Ademais, conforme documentação apresentada, os apelantes comprovaram o pagamento de valores residuais aos beneficiários após a quitação do saldo devedor, inexistindo outros valores a serem pagos pela seguradora aos apelados por estrita observância ao contrato de seguro contratado pela segurada falecida.

Assim, o acolhimento da irresignação das apelantes há que ser acolhido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, haja vista trata-se de seguro prestamista e da demonstração de débito em aberto (ID 301720355 e ID 301719872).

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso de ambos os apelantes, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e inverter o ônus sucumbencial
.
[...].”

Assim, tendo sido bem fundamentad
o

o

acórdão
embargad
o
, com indicação precisa dos pontos sobre os quais a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão e contradição.

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Quanto à litigância de má-fé, sustenta a parte embargada em suas contrarrazões, que a
parte
embargante deve ser condenada por litigância de má-fé em razão de que a interposição do presente recurso se mostra meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Desta forma, não há que se falar em condenação da embargante por litigância de má-fé.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025